Tribunal: STF
Processo: RE 1329278
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PRT. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 766, DE 2017. PASSIVO. ADIMPLEMENTO. CRÉDITOS PRESUMIDOS DE PIS E COFINS. UTILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.
    Não há ilegalidade da Administração ao não viabilizar liquidação do passivo inserido no PRT mediante utilização de crédito presumido de contribuição ao PIS e COFINS, uma vez que de acordo com a disciplina legal do benefício fiscal esses créditos podem ser aproveitados apenas mediante dedução dessas próprias contribuições devidas no período de apuração
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte. para correção do nome da apelante, sem efeitos infringentes 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso II; 84; 93, inciso IX; 150, incisos I e II da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A Medida Provisória nº 766, de 2017, que instituiu o Programa de Regularização Tributária, previu a possibilidade de que em duas modalidades de liquidação dos débitos nele inseridos fossem utilizados outros créditos próprios relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (art. 2º, incisos I e II).
    Daí a parte impetrante extrai ter direito a utilizar créditos presumidos de contribuição ao PIS e COFINS, razão por que também tem por ilegal a Instrução Normativa RFB nº 1.687, de 2017, na parte em que na prática nega essa possibilidade (cf. art. 10, §5º, I: somente poderão ser utilizados créditos pleiteados em Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso, por meio do Programa PER/DCOMP).
    Ocorre que de acordo com o art. 8º da Lei nº 10.925, de 2004, os créditos presumidos de contribuição ao PIS e da COFINS podem ser utilizados apenas em dedução dos valores devidos a título de contribuição ao PIS e de COFINS em cada período de apuração.
    Como se vê, o aproveitamento desses créditos se dá em situações bem específicas e limitadas pela lei.
    O disposto nos incisos I e II do art. 2º da MP nº 766, de 2017, não tem então o alcance pretendido pela parte impetrante, uma vez que, ao possibilitar a utilização de créditos próprios para a liquidação dos débitos inseridos no PRT, não tem o efeito de alterar a tradicional forma legal de aproveitamento dos créditos presumidos de PIS e COFINS, que se dá tão somente mediante dedução dessas próprias contribuições devidas no período, na forma da Lei nº 10.925, de 2004.
    Assim, ao contrário do que alega o contribuinte, a MP nº 766, de 2017, não possibilitou que no pagamento à vista do passivo tributário inserido no PRT fossem utilizados créditos presumidos de contribuição ao PIS e da COFINS. Para tanto, deveria a MP ter expressamente ampliado o benefício previsto na Lei nº 10.925, de 2004, a fim de aumentar as possibilidades de aproveitamento do crédito presumido, tal como já feito em outra oportunidade pelo disposto no art. 56-A, § 1º, da Lei nº 12.350, de 2010.
    Não tendo a MP ampliado essas possibilidades, tem-se que o crédito presumido de contribuição ao PIS e da COFINS é benefício fiscal incompatível de ser cumulado com o benefício previsto no programa da MP nº 766, de 2017.
    Como a restrição à utilização de créditos presumidos de contribuição ao PIS e COFINS decorre da disciplina legal do aproveitamento desse específico benefício fiscal, não tem razão a parte impetrante ao alegar que foi estabelecida a restrição pelo ato administrativo do Fisco editado a título de regulamento (IN RFB nº 1.687, de 2017, cujo art. 10, §5º, I, exige que os créditos a serem utilizados pelo contribuinte devam ser objeto de PER/DCOMP).
    Ora, o mandado de segurança só pode ser concedido quando demonstrado que a autoridade impetrada praticou ato ilegal ou abusivo, e não quando, como no caso, se limita a aplicar as normas de regência.
    Não havendo ilegalidade da Administração ao não viabilizar liquidação do passivo inserido no PRT mediante utilização de crédito presumido de contribuição ao PIS e COFINS, agiu acertadamente o juiz da causa ao denegar o mandado de segurança.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Locação de bens móveis. Repetição de indébito. Requisitos do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao locatário do bem, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 898.771-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/12/15)
    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais ((Leis 10.637/2002, 10.677/2003 e 10.833/2003 e Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. II - Agravo improvido. (AI nº 782.141-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/10)
    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.235.945-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 5/3/20)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente